Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-43.2020.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001961-43.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO PONTES DA SILVA - CPF: 049.191.081-92 (APELADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), LUANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.335.861-19 (VÍTIMA), LAENI TORRES OLIVEIRA - CPF: 060.415.281-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP)
– IMPOSSIBLIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – TEMPO LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO NÃO ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Para a aplicação da continuidade delitiva, impõe-se a observância de alguns requisitos, quais sejam a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, o nexo de continuação, sendo subsequente, ou seja, o segundo em continuação ao primeiro, em razão das condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não restou preenchido no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor do réu
BENEDITO PONTES DA SILVA
, no intuito de ver parcialmente reformada a r. sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, a qual condenou o acusado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal. (Sentença Id. 149143254).

Em suas razões, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 71 do CP, com consequente alteração do regime inicial fixado na sentença. (Id. 149143256).

Em sede de contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, e ao final pela absolvição do sentenciado, sob pena de violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, (Id. 149143263).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id. 155487695), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A, do CP – Irresignação Ministerial: pretendida majoração da reprimenda em razão da continuidade delitiva prevista no art. 71, do CP demonstrada pelo farto conjunto probatório - possibilidade – pelo provimento do recurso”

A revisão

V O T O R E L A T O R

Emerge da denúncia:

“(...)Consta nos autos que em dia e horários não informados, no ano de 2014, em residência particular, localizada rua Travessa Campos, nº 351, bairro Vila Nova, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado BENEDITO PONTES DA SILVA consciente e dolosa- mente, por diversas vezes, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos e com a vítima Luana Pereira da Silva, que tinha 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, conforme Termo de Declaração de fl. 16; Termo de Declarações da vítima Luana Pereira da Silva de fls. 26/27; Termo de Declarações de Laeni Torres Oliveira fls. 30/31, e dos demais documentos coligados aos autos.

Extrai-se dos autos que a vítima Luana Pereira da Silva, que tinha 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, foi residir com a tia, Sra. Maria Zelina Pontes da Silva. Aos fundos da residência, residia o denunciado BENEDITO PONTES DA SILVA, que é filho da Sra. Maria Zelina.

Segundo restou apurado, o denunciado BENEDITO PONTES DA SILVA, aproveitando-se das vezes em que a vítima estava sozinha, adentrava ao imóvel e, logo após, mantinha conjunção carnal com ela, bem como praticava atos libidinosos, consistentes em toques e carícias nas partes íntimas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia BENEDITO PONTES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal e, requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro o réu, condenando-o ao final, nos termos desta peça, inclusive na fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP).” (Id. 110073476).

Em que pese a defesa não tenha interposto recurso de apelação, nas contrarrazões apresentadas, alega que as provas produzidas nos autos não são seguras, tampouco suficientes para sustentar uma condenação. Contudo, tenho que não lhe assiste razão.

Como é cediço, nos crimes contra a dignidade sexual, que em regra acontecem de forma clandestina (
clam vobis),
a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como na vertente se apresenta, portanto, suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há manifesta ilegalidade se as instâncias de origem devidamente fundamentaram, com base nas provas orais colhidas nos autos, a condenação do paciente, considerando que este passou a molestar sexualmente seu filho, chegando por algumas vezes, a colocar seu pênis no ânus da criança, ejaculando, conduta que se amolda ao delito previsto no art. 217-A, c.c o art. 226, II, do CP.

2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.

3. A apreciação da alegação de existência de alienação parental por parte da mãe da vítima demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de habeas corpus.

4. A questão referente ao cerceamento de defesa, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 614.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) (g.n) ”

Nota-se que, a vítima foi ouvida por várias vezes (Id. 149143183, 149143219, 149143220 e 149143249), na fase extrajudicial e em juízo, e em todas as vezes, suas declarações são claras, seguras e em harmônicas, confirmando a prática delitiva, não havendo qualquer divergência ou contradição entre as declarações.

Imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levaria a vítima a proferir as acusações em desfavor do recorrente de forma leviana, até porque, segundo declarou o próprio apelante, não tinham contato constante e nem convivência.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. ” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Deste modo, torna-se incabível o pretendido provimento ao pleito absolutório, uma vez que tanto a materialidade quanto a autoria do crime em análise, restaram demonstradas de forma indubitável pelos elementos de prova produzidos nestes autos.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

O art. 71,
caput,
do Código Penal dispõe que
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo
,
lugar
,
maneira de execução e

outras semelhantes
, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. ”

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos. Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um
nexo de continuação
, que o agente atue em determinado tempo, lugar, maneira de execução e outras condições assemelhadas, que deverão guardar entre si, semelhanças.

O insigne jurista Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, Vol. I, 2003, p. 605), elucida que
o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva
. Como se vê do artigo 71,
caput,
é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução
etc.
cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente
. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

Assim, são requisitos do crime continuado:

a)
pluralidade de condutas;

b)

pluralidade de crimes da mesma espécie;

c)

continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas; e

d)

unidade de desígnio.

Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, para a configuração do crime continuado, exige-se a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo a indicar que as ações ou omissões dos delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro, diferenciando o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva do criminoso habitual ou contumaz.

Senão vejamos:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGOPENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1.
O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos
. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário procederá análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.Precedentes.4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-202

Da análise do caso concreto, denota-se que, embora a vítima tenha afirmado que os abusos sexuais praticados pelo apelante, ocorreram mais de uma vez, não provas seguras acerca da quantidade de vezes que os abusos ocorreram, apenas que foi mais de uma, além das condições de tempo entre uma conduta e outra. Logo, não está presente a causa de aumento referente a continuidade delitiva.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023